Tribunal: TJMT
Processo: 1021742-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021742-86.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO VOLKSWAGEN S.A
AGRAVADO:- DANILO DE MELO SILVA RONDON
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N. 911/69 – PRAZO PARA RESPOSTA – TERMO INICIAL – JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO NOS AUTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Na Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.
Agravo de Instrumento n. 1021742-86.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande que, em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, deferiu a liminar consignando que o requerido poderá apresentar resposta, em quinze dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos.
O agravante alega o prazo para o agravado apresentar a contestação é de 15 dias a partir da execução da liminar, e não da juntada do mandado de citação nos autos (art. 3o, §§ 1° e 2o do Decreto-Lei n. 911/69).
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que, em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, deferiu a liminar consignando que o requerido poderá apresentar resposta, em quinze dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos.
O § 3o do art. 3o do Decreto-lei 911/69, estabelece que devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.
Quanto a interpretação desse dispositivo, o STJ o faz de forma sistemática e lógica em conjunto com o Código de Processo Civil, firmando entendimento no sentido de que o termo inicial para a contagem do prazo de 15 dias para o oferecimento de resposta pelo devedor fiduciante é a data de juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, e não a data da execução da medida liminar.
Conforme explica o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, conquanto a nova lei seja efetivamente omissa a respeito da citação, tal ato é imprescindível ao desenvolvimento válido e regular do processo, visto que somente a perfeita angularização da relação processual é capaz de garantir à parte demandada o pleno exercício do contraditório, sobretudo porque a ação de que ora se cuida, diversamente do procedimento cautelar previsto no art. 839 e seguintes do CPC/1973, "constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior" (art. 3o, § 8o, do Decreto-Lei no 911/1969).
Sobre o tema, ensina Joel Dias Figueira Júnior:
"(...) o termo inicial para a contagem do prazo de 15 dias não é a 'execução da liminar', tendo-se em conta a necessidade de interpretar-se o art. 3.o, § 3.o do Dec.-lei 911/1969 sistematicamente com as regras insculpidas no Código de Processo Civil (macrossistema instrumental), mais precisamente o art. 241, II c/c art. 184, § 2.o. Outra não pode ser a interpretação conferida à hipótese vertente, seja pelas regras de hermenêutica aplicáveis, como também por questões de lógica, bom senso e praticidade, pois, se assim não for, tornar-se-á muito frágil a maneira de contagem desse prazo, dando azo a incidência de dúvidas (indesejáveis) em importante seara do processo.
Conclui-se, portanto, que a contagem do prazo de quinze dias para oferecimento de resposta, em ação especial de busca e apreensão fundada em propriedade fiduciária tem o dies a quo a partir da juntada aos autos do mandado liminar (e citatório) devidamente cumprido, excluindo-se, para tanto, o dia do começo (primeiro dia útil após), incluindo o do vencimento. (Ação de busca eapreensão em propriedade fiduciária, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, págs. 153-154)
Desse modo, não obstante o procedimento específico da Busca e Apreensão, não há como afastar os preceitos contidos nos arts. 238 e 239 do CPC, que consideram o ato citatório indispensável para a validade do processo.
Sobre o tema, julgados do STJ:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. CITAÇÃO. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO CUMPRIDO. APLICAÇÃO DO ART. 241, II, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE REVELIA NO CASO CONCRETO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - AREsp. no 1.044.873/MS, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicação em 15/02/2017 -
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI No 911/1969. PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA No 472/STJ.
1. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.
(...)
3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1321052/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016)
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERMO A QUO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA. ART. 3o, §§ 1o e 2o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. DATA DA INTIMAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO.
1. O Decreto-Lei n. 911/1969, nos parágrafos 1o e 2o do art 3o, confere ao devedor fiduciário o prazo de 5 dias - a partir da execução da liminar de busca e apreensão - para pagar a integralidade da dívida pendente, nos termos do pedido inicial.
2. O mandado de busca e apreensão/citação veicula, simultaneamente, a comunicação ao devedor acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente e sua citação, daí decorrendo dois prazos diversos: (i) de 5 dias, contados da execução da liminar, para o pagamento da dívida (art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, c/c 240 do CPC); e (ii) de 15 dias, a contar da juntada do mandado aos autos, para o oferecimento de resposta (art. 297, c/c 241, II, do Código de Processo Civil).
3. Recurso especial provido. (REsp 1.148.622/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1o/10/2013, DJe 15/10/2013).
E ainda:
Na "ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido". 2. Afastadas, no caso, a intempestividade da contestação e a revelia, anula-se a sentença. (TJSP; Apelação Cível 1010227-72.2019.8.26.0032; Relator (a): Celso Pimentel; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/08/2020; Data de Registro: 18/08/2020)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - DECRETO-LEI No 911/1969. PRAZO PARA RESPOSTA - TERMO INICIAL - JUNTADA MANDADO CITAÇÃO AOS AUTOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DO PROCESSO.
- Na ação de busca e apreensão, o prazo de 15 (quinze) para resposta do réu deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, principalmente, nos casos em que, deferida a liminar, é realizada a apreensão do bem em poder de terceiro, sem a presença do réu. (TJMG - Apelação Cível 1.0346.16.001528-2/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2019, publicação da súmula em 20/08/2019)
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.
Cuiabá, 29 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator